Tribunal: TJBA
Processo: 8000938-27.2023.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000938-27.2023.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE FERREIRA SOBRINHO

Advogado(s)
:
PEDRO SMIGURA JUNIOR

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARCIAL. COBRANÇA DE PARCELA NÃO NOTIFICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.

I - É pressuposto essencial para a válida constituição da mora em contratos de alienação fiduciária a notificação extrajudicial que especifique com precisão as parcelas inadimplidas, não sendo possível exigir judicialmente prestação diversa daquela contemplada no ato notificatório.

II - Configura vício insanável na constituição da mora a notificação extrajudicial que se refere exclusivamente à parcela 28, quando na ação judicial se pretende a cobrança também da parcela 38, que não foi objeto de notificação prévia.

III - O princípio da boa-fé objetiva exige conduta leal dos contratantes em todas as fases da relação contratual, limitando o exercício dos direitos das partes quando o comportamento se revela contraditório às expectativas legítimas criadas.

IV - O Tema 722 do STJ não se aplica quando o próprio credor demonstra, por sua conduta contraditória, vício na constituição da mora e na especificação das parcelas efetivamente inadimplidas.

V - A ausência de notificação válida quanto à integralidade das parcelas cobradas caracteriza perda do interesse processual, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

V - Apelação conhecida e provida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000938-27.2023.8.05.0230, em que é apelante
JOSE FERREIRA SOBRINHO
e é apelada
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto